Tribunal: TJDFT
Processo: 0705666-97.2018.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. TRAVESSIA EM LOCAL NÃO APROPRIADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE CUIDADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em ação indenizatória, julgou improcedentes os pedidos.

2. A responsabilidade civil no caso de acidente de trânsito é subjetiva, devendo ser demonstrada a culpa na ação ou omissão do causador do sinistro

3. Segundo dispõe o art. 69 do CTB, “Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos”. Assim, cabe ao pedestre se atentar às circunstâncias de segurança da pista antes de realizar a travessia, devendo fazê-lo, quando possível, em local apropriado para tal.

4. Emergindo do acervo probatório a conclusão de que o acidente se deu por fato exclusivo da vítima, fica afastado o dever do réu de indenizar.

5. Recurso conhecido e desprovido.